Tribunal: TJMT
Processo: 1070061-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070061-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCIO PAULO DA SILVA - CPF: 487.134.491-68 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1070061-09.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: MARCIO PAULO DA SILVA.

E
M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento do abono de permanência em favor de servidor público estadual, desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária até a sua transferência para a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em data anterior à sua inativação; (ii) estabelecer se o pagamento do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; e (iii) determinar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os precedentes vinculantes dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal assegura ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade o direito ao abono de permanência, equivalente ao valor da contribuição previdenciária.

4.

A Lei Complementar estadual no 202/2004 prevê expressamente o pagamento do abono de permanência ao servidor público estadual que, após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, opta pela permanência em atividade.

5.

A documentação funcional produzida pela própria Administração Pública comprova que o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em data anterior à sua efetiva aposentação e permaneceu em exercício nesse período.

6.

Os atos e documentos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente apresentado impugnação específica capaz de afastar tal presunção.

7.

O direito ao abono de permanência decorre diretamente da norma constitucional, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, por inexistir exigência legal ou constitucional nesse sentido.

8.

A exigência de requerimento administrativo prévio configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade, sobretudo quando a Administração detém pleno conhecimento da situação funcional do servidor.

9.

Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença observam os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a Emenda Constitucional no 113/2021, em consonância com os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O servidor público estadual que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência desde o implemento dos requisitos até a inativação. O pagamento do abono de permanência independe de prévio requerimento administrativo, por se tratar de direito de matriz constitucional. A aplicação dos critérios de atualização monetária e juros deve observar os precedentes vinculantes do STF, do STJ e a disciplina da Emenda Constitucional no 113/2021.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202/2004, art. 3o e §§; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021; STF, ARE 1.058.688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019; TJMT, Turma Recursal, RI no 1046533-82.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 20.03.2023; TJMT, Turma Recursal, RI no 1008816-54.2023.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do abono de permanência em favor do autor, servidor público estadual, desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária até sua transferência para a inatividade.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual o autor, servidor público estadual, pleiteia o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. Alega ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, optando, contudo, por permanecer em atividade, motivo pelo qual entende fazer jus ao referido benefício desde então.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do autor. Contudo, o Estado de Mato Grosso não se conforma com a decisão, sustentando que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária na data indicada pelo requerente, que o abono de permanência somente seria devido mediante prévio requerimento administrativo e que a sentença não observou os critérios adequados de atualização monetária. Desse modo, mostra-se necessária a reforma do julgado, a fim de adequá-lo aos precedentes vinculantes aplicáveis à matéria.

Todavia, ao contrário do que sustenta o requerido, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

O objeto central do recurso consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento do abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a sua efetiva aposentação, bem como se a sentença aplicou corretamente os critérios de atualização monetária.

O abono de permanência possui previsão expressa no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, nos seguintes termos:

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III,
a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II."

A norma constitucional é clara ao estabelecer que o servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária.

A
ratio
da norma é evidente
: trata-se de incentivo para que o servidor, mesmo já tendo adquirido o direito à aposentadoria, permaneça em exercício, contribuindo com sua experiência e conhecimento para a Administração Pública
. Em contrapartida, deixa de recolher a contribuição previdenciária, passando a receber o correspondente valor a título de abono.

Ressalto ainda que, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original].

No caso em análise, a documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, o direito do autor ao recebimento do abono de permanência.

A ficha financeira de 2021 (ID 345428374) evidencia que o autor permaneceu em atividade como servidor público estadual, percebendo regularmente sua remuneração. A publicação no Diário Oficial de 09/12/2021 (ID 345428375) comprova a data em que o autor foi efetivamente aposentado, momento em que se encerrou sua permanência em atividade e, as informações funcionais fornecidas pela própria Secretaria de Estado (ID 345428381) atestam o tempo de serviço do autor e confirmam que ele já havia preenchido os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária em data anterior à sua efetiva aposentação.

Tais documentos, produzidos pela própria Administração Pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido impugnados de forma específica pelo recorrente, que se limitou a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de prova.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional, bem como da comprovação de que o autor permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta evidenciado o seu direito ao recebimento do abono de permanência.

Ademais, no tocante ao argumento de que seria necessário requerimento administrativo prévio para o pagamento do abono de permanência
, constato que tal exigência não encontra amparo na Constituição Federal.

O direito ao abono de permanência decorre diretamente da norma constitucional, devendo ser implementado automaticamente quando preenchidos os requisitos objetivos, quais sejam: (i) cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária; e (ii) permanência em atividade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para o exercício de direito de matriz constitucional configura formalismo excessivo,
em descompasso com os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade.

No caso concreto, a própria Administração tinha conhecimento de que o servidor havia preenchido os requisitos para a aposentadoria, conforme demonstram as informações funcionais por ela mesma fornecidas.
Não há, portanto, justificativa razoável para condicionar o pagamento do benefício à formulação de requerimento formal
, quando todos os elementos necessários já constavam dos registros administrativos.

Nesse contexto, a Turma Recursal/MT já decidiu nos seguintes termos:

“
RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado. Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04.7205, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021).

4. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004, que “
dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

5
. “Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

6. Portanto, havendo previsão na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004,
é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

7. In casu, o Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença. [...] ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. Juiz de Direito Relator - (N.U 1008816-54.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Por fim, nota-se que sentença determinou a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e na Emenda Constitucional no 113/2021, o que se encontra em perfeita consonância com os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, não havendo qualquer necessidade de reforma nesse aspecto.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026